Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716935-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ROCHA ESTEVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., GREMIO ESPORTIVO E SOCIAL DOS SERVIDORES DA SAB DESPACHO A diligência de intimação do agravado-corréu Grêmio Esportivo foi infrutífera (id. 36396130). No entanto, constata-se que a agravante-autora, no processo originário, requereu a desistência da ação em relação ao referido réu. Portanto, desnecessária a intimação neste recurso. À agravada-ré Amil Assistência Médica Internacional S.A., no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pela agravante-autora, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 18 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora